Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-08.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE. EX-CÔJUGES. PARTILHA DE BENS NA PROPORÇÃO DE 50% DAS DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. NECESSIDADE DE FAZER CONSTAR DO DISPOSITIVO O DISPOSTO NO § 3o DO ARTIGO 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. É desnecessária a juntada de novos comprovantes para fazer provar da insuficiência de recursos em sede de apelação se houve a sua concessão em primeiro grau e não foi interposto, na oportunidade, recurso pela parte contrária.
2. Deve constar da parte dispositiva do julgado a ressalva constante do § 3o, do art. 98, do CPC quando se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça.
3. Em havendo sido o veículo devolvido de forma amigável, inclusive constando do termo de entrega a sua quitação, com outorga de autorização para a venda do bem, somente na eventualidade de surgir algum valor remanescente e não previsível é que o pagamento do referido valor deverá ocorrer na proporção de 50% para cada um dos ex-cônjuges.
4. Correção, de ofício, quanto a erro material ocorrido na sentença em relação ao uso do nome pelo cônjuge virago.
5. Recurso conhecido e provido em parte.